Tribunal: STF
Processo: AI 474948
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípios
da Ampla Defesa e da Prestação Jurisdicional. Ofensa reflexa.
Precedente. 3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada.
 Acórdão devidamente fundamentado. 4. Controvérsia restrita ao
âmbito da interpretação da legislação infraconstitucional e de
cláusula contratual. Súmula 454. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento